Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707918-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Geni Venâncio Moura Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o O Eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, durante o regime de plantão judicial, deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela recorrente para ordenar a pretendida internação em leito de UTI da rede pública ou privada, observada a lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Id. 24129194). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator